Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união havida entre as partes, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
2. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
4. Dispõe o art. 86, caput, do CPC, que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.